Tribunal: TJSP
Processo: 1009869-37.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – contratação de título de capitalização pelo apelado – tentativas administrativas para resgate do valor do título de capitalização, sem êxito – envio de notificação extrajudicial – alegação do apelante de que era necessário o preenchimento de formulário próprio para o resgate, na agência –

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – contratação de título de capitalização pelo apelado – tentativas administrativas para resgate do valor do título de capitalização, sem êxito – envio de notificação extrajudicial – alegação do apelante de que era necessário o preenchimento de formulário próprio para o resgate, na agência – ausência de demonstração quanto ao alegado – condenação do apelante no pagamento do valor do resgate indicado na inicial (R$ 30.000,00) que se impunha.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – sucumbência recíproca – apelado condenado a arcar com 1/4 das custas processuais e o apelante com o remanescente, bem como com honorários em 10% do valor da causa (R$ 40.000,00) – condenação na verba que aparentemente se daria no mesmo percentual adotado para as custas, o que não ficou claro na sentença – recurso acolhido no ponto para o fim de constar expressamente que os honorários advocatícios devidos ao patrono do apelado serão calculados sobre o valor atualizado da condenação (R$ 30.000,00) – ponto secundário do apelo que poderia/deveria ter sido previamente esclarecido por meio de embargos de declaração que não foram opostos em face da r. sentença – sucumbência do apelante integral quanto ao principal – honorários sucumbenciais devidos pelo apelante majorados para quinze por cento sobre a base de cálculo ora explicitada, forte no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009869-37.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado CARLOS ADRIANO LOMBARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009869-37.2018.8.26.0196 - Voto 25701
2
VOTO No: 25701
APEL. No: 1009869-37.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
JUIZ: JOÃO SARTORI PIRES
APTE.: BANCO BRADESCO S/A
APDO.: CARLOS ADRIANO LOMBARDI
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C.C. INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE contratação de título de capitalização pelo apelado
tentativas administrativas para resgate do valor do título de
capitalização, sem êxito
envio de notificação extrajudicial

alegação do apelante de que era necessário o preenchimento de
formulário próprio para o resgate, na agência
ausência de
demonstração quanto ao alegado
condenação do apelante no
pagamento do valor do resgate indicado na inicial (R$ 30.000,00) que
se impunha.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
sucumbência recíproca

apelado condenado a arcar com 1/4 das custas processuais e o
apelante com o remanescente, bem como com honorários em 10% do
valor da causa (R$ 40.000,00)
condenação na verba que
aparentemente se daria no mesmo percentual adotado para as custas, o
que não ficou claro na sentença recurso acolhido no ponto para o
fim de constar expressamente que os honorários advocatícios devidos
ao patrono do apelado serão calculados sobre o valor atualizado da
condenação (R$ 30.000,00)
ponto secundário do apelo que
poderia/deveria ter sido previamente esclarecido por meio de
embargos de declaração que não foram opostos em face da r. sentença
sucumbência do apelante integral quanto ao principal honorários
sucumbenciais devidos pelo apelante majorados para quinze por cento
sobre a base de cálculo ora explicitada, forte no art. 85, §§ 2o e 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009869-37.2018.8.26.0196 - Voto 25701
3
CPC.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.

Trata-se de ação declaratória c.c. restituição de quantia paga e
pedido de tutela de evidência ajuizada pelo autor Carlos Adriano Lombardi contra o réu
Banco Bradesco S/A. Alegou o autor que é cliente do réu conta no 0024861-4, da
agência no 2136. O gerente do réu sr. Wellington Genaro Francisco de Souza o
convenceu a adquirir o título de capitalização “PÉ QUENTE BRADESCO MIL”, sob
argumento de que precisava “cumprir metas”. Afirmou que tal capitalização era de fácil
liquidez, assim como seu resgate era simples, rápido e prático. O gerente do banco réu
condicionou a liberação de um crédito rural, no valor de R$ 324.000,00 (trezentos e
vinte e quatro mil reais) à compra do título de capitalização. Houve venda casada
(fls.32). Foi formalizada a proposta de compra de trinta títulos no valor de R$ 1.000,00,
cada um. Não recebeu cópia do contrato no momento da assinatura. Não consegue
resgatar o valor dos títulos. Enviou notificação extrajudicial ao réu, em 05/02/2018,
solicitando a cópia do contrato e o levantamento do valor (fls. 22/27). O réu somente
enviou a cópia do contrato (fls. 29). Pediu a procedência da ação para o fim deser
determinado o resgate do título de capitalização referido, bem como a condenação do
réu no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 179/182), para o
fim de ser o réu condenado no pagamento, ao autor, do valor do resgate pretendido,
rejeitado o pedido de indenização por dano moral. Foi considerada ocorrente a
sucumbência recíproca não equivalente, pelo que o autor foi condenado a arcar com 1/4
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
(R$ 40.000,00), observada a gratuidade da justiça. O réu foi condenado no pagamento
do restante.
Inconformado, o réu recorreu (fls. 185/188). Sustentou que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009869-37.2018.8.26.0196 - Voto 25701
4
diferentemente do alegado pelo apelado, não foram esgotados os meios de solicitação de
resgate do referido título de capitalização. Para levantamento do valor é necessário
realizar a solicitação formal, por meio do preenchimento de formulário próprio, na
agência onde o apelado é correntista, o que não foi feito. Não são permitidas
solicitações informais na central de atendimento. Para esse tipo de operação financeira,
a solicitação precisa ser formalizada por escrito e direcionada ao gerente da agência. O
apelado, por meio da notificação enviada, solicitou apenas cópia do instrumento, o que
foi prontamente atendido. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no
valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso para o fim de ser julgada improcedente a ação. Alternativamente,
pugnou pela alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.
O apelado, em sua resposta (fls. 195/201), basicamente pediu que
o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados da
data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII
e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
O recurso comporta parcial provimento.
Como já relatado, o apelante não conseguiu resgatar o valor
referente ao título de capitalização contratado em 15/09/2017.
A controvérsia encontra-se sob a égide do Código de Defesa do
Consumidor, há muito aplicável às instituições financeiras por força da Súmula no 297
do STJ.1 Nesse sentido, a responsabilidade dos prestadores de serviço é objetiva, nos
termos do artigo 14 do diploma legal citado, apenas podendo ser elidida nas hipóteses
previstas no § 3o do referido dispositivo legal:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
1 A redação da Súmula n. 297 do STJ é a seguinte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009869-37.2018.8.26.0196 - Voto 25701
5
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Como a relação entre as partes é de consumo, cabível a inversão
do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII da Lei no 8.078/90, uma vez que o apelado
é claramente hipossuficiente em face ao apelante, bem como porque absolutamente
verossímil a versão inicial uma vez que se coaduna com o que acontece no sistema
bancário do país.
No mais, ainda que não se desse a inversão cumpria ao apelante
comprovar o que alegou. Mais especificamente, tinha que apresentar o suposto
formulário próprio para realização do resgate do referido título de capitalização o que
não fez.
Ainda que houvesse cláusula contratual que previsse a
necessidade de comparecimento pessoal do cliente na agência que não restou
demonstrada , o apelado afirmou que tentou diversas vezes o resgate do valor junto aos
gerentes Wellington e João Marcelo e não obteve êxito (fls. 155). A versão é
corroborada pela notificação extrajudicial enviada ao apelante por meio do 2o Oficial de
Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica de Franca (fls. 22/27). À evidência, o apelado
não realizaria notificação extrajudicial por meio de tabelionato se não tivesse
encontrado óbice no resgate do título de capitalização na agência do banco apelante.
No mais, ao contrário do inveridicamente alegado pelo apelante,
pela notificação, o apelado solicitou a “cópia de extrato(s) e dos contratos assinados
sobre o TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 1502136, DE 15.09.2017, NO VALOR DE R$
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)” e o “LEVANTAMENTO DO REFERIDO VALOR”
(fls. 22). A expressão em letras maiúsculas não poderia ser ignorada pelo apelante que
com sua afirmativa resvalou perigosamente na fronteira entre a regular defesa de seus
interesses em juízo e a litigância de má-fé.
Como bem analisou o i. magistrado sentenciante, “antes do
ajuizamento a parte autora notificou a parte ré, conforme respectivo documento que
juntou com a inicial, pelo qual, mais que obter cópia de documento, deixou claro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009869-37.2018.8.26.0196 - Voto 25701
6
expresso seu pedido de resgate, fls. 22, em especial na parte em que constou
levantamento do valor, que no mais para ser pago ou resgatado não se considera
indispensável presença física da parte autora, porque ao que consta correntista do réu,
por isso podia o valor ter sido creditado em respectiva conta, com o que se teria
cumprido e atendido aquele pedido da parte autora. As manifestações quanto a isto não
precisam ser indispensavelmente sacramentais, mas suficiente a manifestação de
vontade, que no caso e nos termos em que foi feita não deixava dúvida, de que a
vontade e intenção era o resgate. Não juntou a parte ré exemplar de eventual impresso
ou formulário que acaso fosse necessário para aquela finalidade, mas, mesmo que
houvesse, o mais acima consignado deve levar a conclusão nos demais termos acima
indicados. Além disso tudo, mesmo com citação, não houve atendimento, veio
contestação, com resistência ao pedido” (fls. 180/181).
Em outras palavras, o apelante não apresentou motivo justificável
para a recusa do resgate do título de capitalização. Não alegou que havia prazo a ser
respeitado ou que o título de capitalização estava atrelado ao vencimento do contrato de
crédito rural. Não pode ser aceita, pelo óbvio, a simples alegação de que era necessário
o preenchimento de formulário próprio na agência que não foi exibido. Anote-se, de
passagem, que a insurgência processual renhida demonstrada pelo apelante faz ver que
não foi possibilitado ao cliente o resgate do título de capitalização na agência.
Infelizmente, a conduta retrata uma prática bancária que se pode
até dizer corriqueira. Cediço que na hora de vender os produtos ou de “cumprir metas”
os funcionários dos bancos prometem todas as facilidades possíveis. Em contrapartida,
no momento em que o cliente pretende resgatar o valor aplicado, surgem diversos
empecilhos intransponíveis.
Destarte, era de rigor a condenação do apelante no pagamento ao
apelado do valor do resgate indicado na inicial R$ 30.000,00 , dada a absurda recusa
em atender à pretensão do apelado sem quaisquer delongas. Desta forma, quanto ao
principal, o recurso não merece acolhida.
Agora, a questão da verba honorária.
O apelante pediu a alteração da base de cálculo dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009869-37.2018.8.26.0196 - Voto 25701
7
advocatícios sucumbenciais. Disse que deveriam ser calculados sobre a condenação
não sobre o valor da causa.
A respeito dos encargos sucumbenciais, o i. magistrado de 1o
grau assim explicitou na r. sentença: “Com sucumbência recíproca não equivalente, por
isso a parte autora arcará com 1/4, a parte ré com o restante, tanto das despesas
processuais, quanto dos honorários advocatícios fixados no total em 10 por cento do
valor da causa, com correção pela tabela judicial, dos honorários a partir do
ajuizamento e do mais da sucumbência na forma da Lei n. 6899/81 e seu Regulamento”
(cf. fls. 182).
A impressão que se tem, da leitura do parágrafo transcrito da r.
sentença, é que o i. magistrado de 1o grau pretendeu condenar as partes no pagamento
de honorários aos advogados contrários pela vedação de compensação , observado o
mesmo percentual que adotou para a distribuição das custas e computadas as verbas
sobre o valor da causa. Se essa era mesmo a intenção, a forma adotada para o cômputo
das verbas seria incensurável. Contudo, “data maxima venia”, isso não está
absolutamente claro na r. sentença. Ao contrário, da leitura do parágrafo, é
perfeitamente possível a compreensão de que o i. magistrado condenou mesmo o
apelante no pagamento de honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da
causa, a despeito de ter reconhecido a sucumbência recíproca, mas não proporcional.
Desta forma, para que não pairem quaisquer dúvidas a respeito,
acolhe-se o recurso do apelante para o fim de constar expressamente que os honorários
advocatícios devidos ao patrono do apelado serão calculados sobre o valor atualizado da
condenação (R$ 30.000,00) critério constante do art. 85, § 2o do CPC.
O apelo foi acolhido em ponto secundário que, inclusive,
poderia/deveria ter sido previamente aclarado por meio de embargos de declaração que
não foram opostos em face da r. sentença. Quanto ao principal, a sucumbência do
apelante foi integral. Em sendo assim, os honorários sucumbenciais devidos pelo
apelante são majorados para quinze por cento sobre a base de cálculo ora explicitada,
forte no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009869-37.2018.8.26.0196 - Voto 25701
8
CASTRO FIGLIOLIA
Relator